Tribunal: TJBA
Processo: 8017218-16.2025.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
RECLAMAÇÃO n.
8017218-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

RECLAMANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que extinguiu reclamação sem resolução do mérito, por ausência de enquadramento nas hipóteses do art. 988 do CPC, e fixou honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

2. Os embargantes alegam omissão e contradição quanto à fixação da verba honorária, sustentando que o proveito econômico seria mensurável, correspondente ao valor da execução subjacente (R$ 149.225,42), e que a fixação por equidade violaria o art. 85, § 2º, do CPC e a tese firmada pelo STJ no Tema 1.076.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios por equidade, especialmente diante da alegação de existência de proveito econômico mensurável e de afronta ao Tema 1.076 do STJ.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

5. A reclamação foi inadmitida liminarmente por ausência de enquadramento nas hipóteses do art. 988 do CPC, sem formação de relação processual plena ou apreciação do mérito, o que afasta a vinculação automática entre o valor da execução originária e eventual proveito econômico da reclamação.

6. A fixação dos honorários por equidade foi devidamente fundamentada, considerando a natureza autônoma da reclamação e a inexistência de condenação patrimonial direta, não havendo violação ao art. 85, § 2º, do CPC, nem ao Tema 1.076 do STJ.

7. A insurgência revela mero inconformismo com o critério adotado, configurando tentativa de rediscussão do mérito por via inadequada.

IV. Dispositivo e tese

8
. Embargos de declaração rejeitados
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Emb
a
r
g
os de Declaração nº
8017218-16.2025.8.05.0000
, em que figura como
Emb a r g a n t e s

NEIRIVALDO SILVA SANTOS e CELINALVA LIMA RIOS SANTOS

e Emb a r g a d o

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
.

ACORDAM
os Des
emb
a
r
g
a
dores integrantes da
Seção Cível de Direito Privado
do
Tribunal de Justiça do
Tribunal de Justiça do

Estado da Bahia, em
REJEITAR OS
EMB
A
R
G
OS DE DECLARAÇÃO
, mantendo integralmente
o acórdão
recorrid
o
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

RRD2